Tribunal: TJDFT
Processo: 0750170-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO DECRETADA E CUMPRIDA. PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA. CUMULAÇÃO DE RITOS. PENHORA E PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil distingue os ritos da prisão e da constrição, cada um com suas particularidades e técnicas executivas distintas, sendo claro em seu art. 528, § 8o, que “não será admissível a prisão do executado” quando o feito tramitar sob o rito da constrição.

2. O art. 780 do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe em sua parte final que é possível a cumulação de execuções, desde que “para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.”

3. Inviável a cumulação de ritos pretendida. 3.1. Como bem definido pela jurisprudência desta Corte, a “criação de uma modalidade sem previsão normativa viola o direito do devido processo legal garantido ao devedor.” (Acórdão 1684456, 07381065220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Recurso conhecido e não provido.